Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700518-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SAMPAIO WEBSTER RACHID AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Confiro à recorrente o prazo de 48 horas para apresentar o comprovante definitivo de pagamento da guia de preparo, referente ao agendamento constante em ID 24601275. (e) Brasília/DF, 7 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito